Tribunal: TJES
Processo: 5019122-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019122-37.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
BANESTES S/A)

APELADOS: MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUÇAS E CORPUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA – APELAÇÃO CÍVEL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – GOLPE DO MOTOBOY – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. Preliminar de Ilegitimidade Rejeitada.

2. O banco deve adotar mecanismos eficazes de segurança para dificultar a ação de fraudadores, identificando e bloqueando transações atípicas que destoem do perfil de consumo do cliente. A ausência de medidas preventivas adequadas caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. No caso concreto, a consumidora, pessoa idosa, foi vítima do chamado "golpe do motoboy" e realizou transações sucessivas e atípicas, em valor elevado, sem que o banco adotasse qualquer barreira ou mecanismo de verificação para evitar a fraude.

4. A recusa da instituição financeira em suspender ou estornar os valores indevidamente descontados agrava o prejuízo do consumidor e reforça o dever de indenizar.

5. O dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, sendo presumido em casos de manutenção indevida de débito fraudulento na conta do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E, PELA MESMA VOTAÇÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de ___ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019122-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CORPUS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019122-37.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
BANESTES S/A)

APELADOS: MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUÇAS E CORPUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA – APELAÇÃO CÍVEL – TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – GOLPE DO MOTOBOY – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ. Preliminar de Ilegitimidade Rejeitada.

2. O banco deve adotar mecanismos eficazes de segurança para dificultar a ação de fraudadores, identificando e bloqueando transações atípicas que destoem do perfil de consumo do cliente. A ausência de medidas preventivas adequadas caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. No caso concreto, a consumidora, pessoa idosa, foi vítima do chamado "golpe do motoboy" e realizou transações sucessivas e atípicas, em valor elevado, sem que o banco adotasse qualquer barreira ou mecanismo de verificação para evitar a fraude.

4. A recusa da instituição financeira em suspender ou estornar os valores indevidamente descontados agrava o prejuízo do consumidor e reforça o dever de indenizar.

5. O dano moral, na hipótese, configura-se
in re ipsa
, sendo presumido em casos de manutenção indevida de débito fraudulento na conta do consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E, PELA MESMA VOTAÇÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ___ de ___ de 2026
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019122-37.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
BANESTES S/A)

APELADOS: MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUÇAS E CORPUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES
. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Senhor Presidente.
O apelante sustenta não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação, eis que os prejuízos alegados pelo apelado relacionam-se a transação efetuada com terceiro desconhecido.

A Súmula 479 do STJ preceitua, contudo, que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, considerando que a causa de pedir repousa no defeito do serviço prestado pela instituição financeira no que concerne à a segurança da operação bancária, resta clara a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Des. Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019122-37.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
BANESTES S/A)

APELADOS: MARIA REGINA GALVEAS OLIVEIRA REBOUÇAS E CORPUS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O estabelecimento bancário responde objetivamente pelos danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da falha na prestação do serviço, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância na qual é da instituição financeira o ônus processual de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) para afastar a sua responsabilização.

A responsabilidade do banco é objetiva e, por isto, independe de comprovação de culpa e decorre do próprio risco da atividade por ele desenvolvida, não restando dúvidas quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

“Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista”.

Ressalte-se, outrossim, que “Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequentes, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos” (TJES, Ap. 035170281139, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câm. Cív., Julgamento: 02/02/2021, Publicação 12/02/2021).

E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de observância obrigatória (Tema Repetitivo n° 466) proclamando que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

Excerto do voto do Ministro relator, a exemplo do que dito, destaca que "No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros – hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco –, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes. Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto" .

Assim, afastada a necessidade de comprovação da culpa para a caracterização da responsabilidade pretendida, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao consumidor demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço bancário, enquanto ao fornecedor cabe a comprovação da inexistência do defeito ou que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar.

Eis precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479 DO STJ). TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ELETRÔNICAS CONTESTADAS. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS FEITAS COM UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E SENHA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. FORNECIMENTO DE DADOS PARA TERCEIRA PESSOA. CONDUTA DO ESTELIONATÁRIO QUE CONTOU COM CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR QUE PROCUROU O BANCO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA, ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DESÍDIA DO BANCO. RESSARCIMENTO DO DESFALQUE PATRIMONIAL MANTIDO. (...). AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...).

(...).

3) Na condição de instituição financeira e por estar inserido o serviço de transações eletrônicas na atividade que desenvolve (fortuito interno), o banco requerido responde objetivamente pelos danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da falha na prestação do serviço, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) para afastar a sua responsabilização.

4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça.

5) Muito embora a empregada das autoras tenha comparecido presencialmente numa agência do banco requerido e avisado a respeito do receio da fraude que estava em vias de ocorrer, o preposto da instituição financeira demandada não deu a devida atenção de modo a resguardá-la do golpe que já estava em andamento. Ora, sem ser devidamente instruída pelo banco demandado, a empregada das autoras acabou fornecendo, posteriormente, o QR-Code e os dados pessoais e senhas das pessoas jurídicas, para o estelionatário, circunstância esta que permitiu a realização das transações financeiras contestadas.

6) É indubitável, portanto, que o descuido da empregada das autoras na disponibilização de suas informações bancárias sigilosas para terceiro decorreu inequivocamente da falta de zelo da instituição financeira em sua segurança, visto que, apesar de ter sido cientificada da atuação iminente de um estelionatário, não adotou as medidas necessárias para evitar a atuação do criminoso, dando causa a realização de diversas movimentações financeiras que não foram feitas pelas pessoas jurídicas correntistas, desfalcando o patrimônio destas.

(...)

8) Em que pese seja devida a restituição do que foi descontado indevidamente das contas-correntes das autoras, tal devolução não deverá ser operada em dobro pelo banco demandado, como bem concluiu a sentença objurgada por meio da decisão dos aclaratórios, na medida em que a repetição em dobro somente pode ocorrer quando comprovada a má-fé, abuso ou leviandade da credora, como preconizam o art. 940 do Código Civil e o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que, no caso, apesar da falha na prestação dos serviços pela instituição financeira requerida, não verifica-se consubstanciado.

(...).

11) Recurso interposto pelo banco requerido desprovido. Recurso interposto pelas autoras provido parcialmente.”

(TJES, Apelação Cível, 035170281139, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/02/2021, Publicação no Diário: 12/02/2021).

Conforme se extrai da prova dos autos, restou demonstrada falha inequívoca na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, apesar de a transação contestada ter sido realizada com o cartão original e mediante inserção de senha, a operação se deu no contexto de um golpe de engenharia social conhecido como "golpe do motoboy". Trata-se de uma estratégia fraudulenta em que a vítima é induzida a erro por meio de simulações realistas, levando-a a acreditar na legitimidade do pedido de pagamento.

A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, encontrava-se em condição de vulnerabilidade agravada, fator que impunha à instituição financeira um grau ainda maior de diligência na análise de suas transações.

A dinâmica dos fatos revela que a consumidora realizou quatro transações consecutivas para o mesmo destinatário, em um intervalo de poucos segundos, totalizando R$ 18.088,86, um valor significativamente superior à sua média de consumo mensal, conforme extratos bancários anexados (ID 26860809 e ID 26860811).

Esse padrão de operação, visivelmente atípico, deveria ter acionado os mecanismos internos de segurança do banco, que, porém, falharam em detectar a irregularidade.

Ademais, a instituição financeira foi comunicada do ocorrido e se recusou a suspender ou estornar os valores, agravando o dano sofrido pela consumidora.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que

“[a]
vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).

Eis excerto do julgado a que me reporto:

“6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, sendo manifesta a negligência da instituição financeira em seu dever de proteção ao consumidor, cabia ao banco demonstrar que adotou medidas eficazes para prevenir esse tipo de fraude ou que a responsabilidade pelos danos caberia exclusivamente à autora. Como não logrou êxito nessa comprovação, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a excludente de responsabilidade alegada pelo apelante não ampara a pretensão recursal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONSTATADA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...).

2. A instituição financeira se equipara a fornecedora de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90, consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa.

3. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, deve responder pelos danos provocados em decorrência da fraude praticada por terceiros, pois estas situações configuram fortuito interno, ou seja, fazem parte do próprio risco do empreendimento, sendo previsíveis e, na maioria das vezes, evitáveis.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação Cível n. 5006126-17.2021.8.08.0011, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 04.10.2022)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos seus clientes em virtude de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias. 2. Configurada a falha na prestação do serviço e a ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores debitados e à indenização por danos morais. 3. Recurso desprovido.”

(TJES, Ap n° 5025992-98.2023.8.08.0024, Rel.ª Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, J. em 29/10/2024)

Por outro lado, “é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.” (TJES, Apelação Cível, 048160021514, Relator ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/07/2021, Publicação no Diário: 28/07/2021).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRECEDENTES. PENA PRIVADA. INAPLICÁVEL. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(AgRg no REsp 1138861/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012).

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo.

No exercício dessa análise tenho que a indenização fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, revelando-se quantia suficiente para indenizar a autora pelos danos sofridos sem implicar enriquecimento ilícito dos requeridos, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que estas voltem a incorrer na mesma omissão.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)